Tribunal: TJPA
Processo: 0802453-88.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802453-88.2022.8.14.0133

APELANTE: LUANA CHRISTINA DOS SANTOS DE AQUINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal; (ii) aferir se o acórdão deixou de aplicar ou mencionar o Tema 828 do STF; (iii) examinar se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais que tratam da atuação do Banco do Brasil no PMCMV; (iv) identificar eventual contradição na fundamentação que reconheceu a legitimidade passiva do Banco; (v) analisar a alegada omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada enfrenta de forma expressa e fundamentada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com base na inexistência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias, tampouco da presença da Caixa Econômica Federal na lide, em conformidade com o art. 109, I, da CF/1988.

4.

Embora o Tema 828 do STF não tenha sido citado de forma literal, seu conteúdo normativo foi devidamente considerado, ao se afastar a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal na demanda, diante da ausência de relação contratual e de interesse jurídico direto com a parte autora.

5.

O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos normativos aplicáveis à atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV, não sendo exigível a menção literal a cada dispositivo legal, conforme o art. 489, §1º, do CPC, que exige o enfrentamento das teses jurídicas relevantes e não sua reprodução formal.

6.

A fundamentação que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos não contém contradição, uma vez que se baseia na atuação do Banco como agente executor do programa, com atribuições que vão além da intermediação financeira, o que o insere na cadeia de fornecimento.

7.

A ausência de manifestação específica quanto ao chamamento da Caixa Econômica Federal é suprida pela fundamentação já constante do acórdão, que afasta a legitimidade passiva da referida instituição, sendo desnecessária sua inclusão como litisconsorte necessário.

8.

A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 28013291 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Luana Christina dos Santos de Aquino parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à competência da Justiça Federal, à aplicação do Tema 828 do STF e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Sustenta, ainda, obscuridade e omissão na análise dos dispositivos legais que, segundo alega, limitariam sua atuação à de mero agente financeiro, além de contradição na fundamentação que reconheceu sua legitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

A alegada omissão quanto à competência da Justiça Federal foi expressamente enfrentada pelo colegiado. O acórdão reconheceu que a Caixa Econômica Federal não integra o polo passivo, tampouco detém interesse jurídico direto na lide. Com base em jurisprudência pacífica, concluiu-se que a Justiça Estadual é competente, afastando de forma suficiente a preliminar de incompetência.

Quanto ao Tema 828 do STF, embora não citado nominalmente, a decisão tratou do seu conteúdo normativo ao justificar a desnecessidade da inclusão da CEF, diante da ausência de vínculo contratual direto com a autora e da natureza da atuação do Banco do Brasil como agente executor do programa.

No tocante aos dispositivos legais federais invocados pelo embargante (Leis nº 11.977/2009, nº 12.424/2011, nº 10.188/2001 e Decreto nº 7.499/2011), o acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos normativos relevantes, ainda que não tenha mencionado cada artigo de forma literal. Isso é plenamente válido, conforme o art. 489, §1º, do CPC, que exige enfrentamento das teses jurídicas, não sua reprodução formal.

Também não há obscuridade ou contradição quanto à atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil. A decisão foi clara ao assentar que o Banco, na condição de agente executor do PMCMV, assume obrigações que extrapolam a intermediação financeira, inclusive com fiscalização de obras e celebração de contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Por fim, a alegação de omissão quanto ao chamamento da CEF igualmente não procede. A ausência de manifestação explícita sobre a inclusão da CEF é suprida pela fundamentação suficiente que afasta sua legitimidade e interesse jurídico direto na presente demanda, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Em suma, o acórdão apresenta linha argumentativa coerente, clara e suficientemente fundamentada, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Eventual discordância com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo, que deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025